Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-63.2020.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS E GUARDA. FIXAÇÃO DO ENCARGO. PEDIDOS DE REDUÇÃO E MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ARTS. 1.694 E 1.703, DO CC. DESCABIMENTO. FIXAÇÃO DA GUARDA NA MODALIDADE COMPARTILHADA. RESIDÊNCIA EM CIDADES DIVERSAS. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.1 - Alimentos. Fixação. Dever dos genitores. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil. Para a manutenção dos filhos, os pais separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC). 2 – Pedidos de redução e majoração do encargo. Descabimento. Necessidades e possibilidades observadas. Demonstrado nos autos que a pensão alimentícia fixada atende as necessidades apontadas pelo autor, bem como que o réu arca com sua parte de forma proporcional às suas possibilidades, revelam-se descabidos os pedidos de redução e majoração.3 – Guarda compartilhada. Residência em cidades diversas. Possibilidade. É possível estabelecer a guarda compartilhada, ainda que os genitores residam em cidades diferentes, uma vez que tal instituto não diz respeito somente à convivência diária entre eles e a prole, mas principalmente ao exercício dos direitos e deveres concernentes ao poder familiar.4 – Recursos de apelação dos autores e do réu conhecidos e não providos. Sentença mantida.

r